Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731355-17.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDRE ANTONIO DE SOUSA MILANEZ APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelado-réu para sustentação oral na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 04/08/21. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora